Tribunal: TJES
Processo: 0000879-51.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-51.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Considerando-se que o próprio acusado confessou a prática do crime de roubo a ele imputado, bem como que tal declaração harmoniza-se com as demais provas colacionadas aos autos, deve ser mantida a condenação.
2.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que existem elementos que indicam que os autores do delito utilizaram-se de grave ameaça para subtrair bens das vítimas, prevalecendo-se, ainda, do uso de arma de fogo para tanto.
3.
Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Deste modo, vislumbra-se ausência de interesse recursal do acusado, visto que a pena-base já foi fixada em seu valor mínimo.

4.
Quanto ao pedido da defesa referente ao afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sem razão. Isso porque as vítimas comprovaram que os autores do crime utilizaram-se de arma de fogo para realizar a empreitada criminosa.
5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000879-51.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA, CRISTIANO LEONARDO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA MORELLI BIANCHINE - ES33204-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Cristiano Leonardo Santos
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em seu recurso, requer: a) a sua
absolvição
; b) a
desclassificação
para o crime previsto pelo artigo 155, do Código Penal; c) o afastamento da
causa de aumento

de pena referente ao uso de arma de fogo; d) a fixação da
pena-base

em seu valor mínimo, ante seus bons antecedentes.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Noticia o incluso Inquérito Policial, que serve de base à presente, que no dia 23 de setembro do ano de 2014, aproximadamente às 17h12min, nesta cidade, os ora denunciados, com liame subjetivo, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 01 (um) celular, marca "Apple" e 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, placa MSR 7206 da vítima Renan Dalmolin Maroni, 01 (um) aparelho de celular, marca "Samsung" da vítima Cleiton Adame Monte, 02(dois) capacetes marca "Taurus Samarino" da vítima Eduardo Laiber da Silva, 01 (uma) aliança e 3 (três) anéis de ouro pertencentes a vítima Antonia Elisa Sartório Paganotti.

Segundo apurado, depois terem articulado sua empreitada criminosa, os ora denunciados, valendo-se de uma arma de fogo cada, anunciaram o assalto na loja Motopag pertencente à vítima Eduardo Laiber da Silva.

Dentro da loja, os ora denunciado renderam as vítimas Sirlene Thompson Pereira e Cleiton Adame Monte, sendo que, enquanto o primeiro denunciado exigia a chave de uma motocicleta, o segundo subtraiu dois capacetes que estavam nas prateleiras.

Em seguida, o primeiro ora denunciado subtraiu um aparelho celular da vítima Cleiton Adame Monte e o segundo os anéis de ouro pertencentes à vítima Antonia Paganotti.

Não obstante, ao saírem da loja e não conseguirem ligar a motocicleta com as chaves que haviam subtraído, anunciaram o assalto à vítima Renan Dalmoln Moroni que se aproximava do estabelecimento comercial, subtraindo sua motocicleta e um aparelho de celular, empreendendo, posteriormente, fuga. [...]

Quanto ao pleito absolutório, sem razão.

Materialidade e autoria podem ser aferidas mediante boletim de ocorrência (folhas 24/27), auto de apreensão (folhas 30/31), auto de restituição (folha 32), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 33), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Inicialmente, destaca-se o que foi dito pela vítima Cleiton Adame Monte em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] Que confirma o teor do depoimento de folha 43; que os denunciados foram apresentados para reconhecimento, para o depoente através do olho mágico instalado na sala de audiências, vez que o mesmo não deseja permanecer de frente a frente com os denunciados e o depoente nesta oportunidade reconheceu os dois como sendo os autores do roubo; que o mais alto foi quem sacou a arma primeiro e o mais baixo foi que apanhou os capacetes na prateleira; que o mais baixo também estava com a arma, sendo que o depoente só viu quando ele foi tentar ligar a moto [...]

Ademais, ressalta-se, ainda, o que foi dito pela vítima Antonia Elisa Sartório Paganotti, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] ) que lida as declarações de folha 41 confirma o seu inteiro teor; que os denunciados foram apresentados para reconhecimento para a depoente através do olho mágico instalado na sala de audiências, vez que a mesma não deseja permanecer de frente a frente com os denunciados e o depoente nesta oportunidade reconheceu sem sombra de dúvidas; que o mais baixo e mais claro é o que estava de camisa listrada na loja e o que estava com a arma em punho é o outro elemento mais alto e cor da pele mais escura; [...] que levaram da depoente uma aliança e três anéis, que foram devolvidos [...]

A vítima Renan Dalmolin Maroni, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), também forneceu informações que corroboram para a confirmação da autoria do acusado na prática do crime:

[...] que confirma o teor do depoimento de folha 13; que os denunciados foram apresentados para reconhecimento para a depoente através do olho mágico instalado na sala de audiências, vez que a mesma não deseja permanecer de frente a frente com os denunciados e o depoente nesta oportunidade reconheceu sem sombra de dúvidas; que não se recorda qual deles estava com arma e dos dois estavam com o capacete na mão; que a moto e o aparelho celular foram devolvidos ao depoente na delegacia [...]

Destaca-se, ainda, o que foi dito pela vítima Sirlene Thompson Pereira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que lida as declarações de folha 40 confirma seu inteiro teor; que os denunciados foram apresentados para reconhecimento, para a depoente através do olho mágico instalado na sala de audiências, uma vez que a mesma não deseja permanecer de frente com os denunciados e a depoente nesta oportunidade mencionou que o mais alto estava liderando o assalto e aparenta ser o que viu pelo olho mágico; que o outro acusado não tem como reconhecer pois não viu o rosto dele; que não viu pois ele ficou atrás do maior; que nunca tinha visto os acusados anteriormente; que a depoente não foi ameaçada diretamente, mas como estava no local sabia se caso houvesse algum disparo a depoente poderia ser atingida; que os acusados foram diretamente ao Kleiton, o qual foi empurrado; que estava atrás do Kleiton e quando o acusado apontou a arma, o fez para os dois [...]

Por fim, destaca-se que
ambos os autores da empreitada criminosa confessaram
, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), a prática do crime a eles imputado. Nesse sentido, Cristiano afirmou:

[...] Que confirma os termos da denúncia em parte, pois não pegou o celular, alianças e o anéis; Que só pegou a moto e o capacete; Dada a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO, as perguntas, assim respondeu: Que não estava com a arma; Que o Gabriel subtraiu os demais bens; Que foram dois celulares; Que a ideia foi de ambos; Que foi o interrogado quem conduziu a moto; Que foi o interrogando quem pegou os capacetes na prateleira; Que assaltaram a loja, por ser a mais próxima quando estavam passando. Dada a palavra ao advogado de defesa, nomeado para o ato, as perguntas, assim respondeu: Que não vieram para lconha com a intenção de assaltar; Que vieram para encontrar duas meninas que conheceram na festa; [...]

Gabriel disse o seguinte:

[...] que confirma os termos da denúncia; Que somente o interrogando estava com a arma; Que roubaram a arma, para fuga; Que os denunciados são de Cachoeiro de Itapemirim e resolveram assaltar; Que não possui outros processos; Que confirma em parte as declarações de folhas 15/16 [...]

Assim, considerando-se todo o acervo probatório colacionado acima,
resta inviável a absolvição do acusado
,
uma vez que restou devidamente comprovado que este foi o autor do crime de roubo a ele imputado.

Consequentemente,
não há que se falar em desclassificação para o crime de furto
,
uma vez que existem elementos que indicam que os autores do delito utilizaram-se de grave ameaça para subtrair bens das vítimas, prevalecendo-se, ainda, do uso de arma de fogo para tanto.

Quanto aos pedidos referentes à dosimetria da pena, também sem razão.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Deste modo, verifico
ausência de interesse recursal do acusado, visto que a pena-base já foi fixada em seu valor mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau pontuou corretamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, ante vedação da
Súmula 231
, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a incidência de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, não há como aplicá-la.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente, contudo, a causa de aumento referente aos incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal. Assim, em decorrência da existência de duas qualificadoras, bem como de os fatos descritos na denúncia implicaram em ofensa na esfera de direitos de quatro vítimas distintas, todas tendo bens subtraídos, o Magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao majorar a pena na fração de 1/2.

Quanto ao pedido da defesa referente ao afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sem razão.

Isso porque
as vítimas comprovaram que os autores do crime utilizaram-se de arma de fogo para realizar a empreitada criminosa
, conforme depreende-se do seguinte trecho retirado do depoimento da testemunha Cleiton Adame Monte, já colacionado acima:

[...] que o mais alto foi quem sacou a arma primeiro e o mais baixo foi que apanhou os capacetes na prateleira; que o mais baixo também estava com a arma, sendo que o depoente só viu quando ele foi tentar ligar a moto [...]

Assim, ante a ausência de demais causas de aumento de pena, mantenho a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado

de cumprimento de pena, uma vez considerado que o acusado é reincidente, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, considerando o exercício da tutela dativa,

condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER, EM PARTE,
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).